Tribunal: STF
Processo: ARE 1326124
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos formulados pelo ora recorrido para desconstituir os créditos tributários de ISS anteriores à edição da Lei Complementar 147/2014.
    Contra o referido ato decisório, foi interposto o presente apelo extraordinário pelo Município de São José do Rio Preto/SP alegando violação aos arts. 146, I, 156, III e 155, § 2º, IX “b”, todos da Constituição Federal. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, quanto a matéria em discussão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na análise do RE 605.552/RS, Ministro Dias Toffoli, Tema 379/RG, fixou a seguinte tese para repercussão geral: 
    “Incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira.” 
    No entanto, os embargos de declaração opostos ao mencionado paradigma foram acolhidos, na Sessão Virtual de 15/03/21, para modular os efeitos do julgado e fixar as balizas do que foi decidido por esta Suprema Corte quanto à matéria. Cito a ementa da decisão (com meus grifos):
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Tributário. Repercussão Geral. Tema nº 379. ICMS e ISS. Operações mistas realizadas por farmácias de manipulação. Pedidos de modulação dos efeitos do acórdão embargado. Acolhimento. 1. A Corte fixou, no acórdão embargado, a tese de que “incide ISS sobre as operações de venda de medicamentos preparados por farmácias de manipulação sob encomenda. Incide ICMS sobre as operações de venda de medicamentos por elas ofertados aos consumidores em prateleira”. 2. A ausência de modulação dos efeitos da decisão ensejaria impactos financeiros indesejados em desfavor dos contribuintes, bem como dos estados e dos municípios, entes políticos cujas finanças já estão combalidas, e resultaria em grande insegurança jurídica, indo de encontro à boa-fé dos contribuintes que recolheram um tributo acreditando ser o correto. 3. Embargos de declaração acolhidos, modulando-se os efeitos da decisão embargada, bem como se estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a se convalidarem os recolhimentos de ICMS e de ISS efetuados em desacordo com a tese de repercussão geral, ficando ressalvados: (i) as hipóteses de comprovada bitributação; (ii) as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS ou o ISS devidos até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iii) os créditos tributários atinentes à controvérsia e que foram objeto de processo administrativo, concluído ou não, até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito; (iv) as ações judiciais atinentes à controvérsia e pendentes de conclusão até a véspera da publicação da ata de julgamento do mérito. Em todos esses casos, deverão ser observados o entendimento desta Corte, bem como o prazo decadencial e o prescricional. “
    Em face do exposto, considerando que a discussão aqui travada é abarcada pelo Tema 379/RG, determino, com base no art. 328 , parágrafo único , do RISTF , a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo , para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator